Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VÁRIAS DEMANDAS. EXCESSO DE PENHORA. VERIFICADO.

1. A penhora deverá recair, em regra, apenas sobre bens ou direitos necessários para que seja alcançado o limite global da execução, à luz do art. 831 do CPC.

2. Não sendo demonstrado exceção legal ou fundamento relevante, é desarrazoada a averbação de penhora no rosto dos autos de várias demandas quando exceder o crédito exequendo.

3. A execução deve ser realizada de modo menos oneroso ao devedor, quando o credor possuir diversos meios para promovê-la, conforme preceitua o art. 805 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.